Tribunal: TJMT
Processo: 1033051-65.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033051-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDREY ARANTES ABDALA AZEVEDO - CPF: 056.021.871-03 (ADVOGADO), EDUARDO DURANS - CPF: 098.251.838-29 (AGRAVANTE), LIGIA MARIA DONINI - CPF: 550.282.411-04 (ADVOGADO), JOSE ALDO DUARTE FERRAZ - CPF: 011.403.616-00 (AGRAVADO), JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. PARCIAL RECONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença, oriundo de Ação Monitória,

indeferiu o pedido de impenhorabilidade de imóvel, sob fundamento de ausência de comprovação de ser este o único bem utilizado para moradia do executado.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a documentação apresentada exclusivamente em segunda instância pode ser considerada para o julgamento do recurso, sem violação ao princípio da não supressão de instância;
(ii) definir se o imóvel penhorado, denominado Chácara Lebelle, preenche os requisitos de bem de família para fins de reconhecimento da impenhorabilidade nos termos da Lei n. 8.009/1990.

III. Razões de Decidir

3.

A documentação anexada diretamente na instância recursal, sem prévia apreciação pelo juízo de origem, não pode ser considerada, sob pena de violação ao princípio da não supressão de instância, uma vez que o agravo de instrumento tem natureza secundum eventum litis.

4.

A proteção conferida pela Lei n. 8.009/1990 abrange o imóvel residencial único utilizado como moradia pela entidade familiar, cabendo ao devedor o ônus da prova de que o bem penhorado atende a esse requisito.

5.

Comprovada a utilização da Chácara como residência exclusiva do agravante e de suas filhas, a impenhorabilidade deve ser reconhecida em relação à área onde se localiza a sede, sendo possível a penhora do restante do imóvel.

6.

O reconhecimento da impenhorabilidade não pode ser estendido ao apartamento registrado sob a matrícula n. 91.923, pois o agravante comprovou residir apenas na chácara e não há elementos que confirmem sua alegação de destinação exclusiva do apartamento à ex-cônjuge.

IV. Dispositivo

e Tese

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A documentação apresentada exclusivamente na segunda instância, sem prévia análise pelo juízo de origem, não pode ser considerada, em respeito ao princípio da não supressão de instância.

2.

O imóvel utilizado exclusivamente como moradia pelo devedor é impenhorável, nos termos da Lei n. 8.009/1990, recaindo sobre ele o ônus de demonstrar essa condição.

3.

Quando o imóvel penhorado possuir áreas distintas, apenas a parte utilizada efetivamente como residência pode ser considerada impenhorável, sendo possível a constrição do restante do bem.

______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6o; CPC/2015, art. 874, I; Lei n. 8.009/1990, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 364; TJMT, AI no 1016089-64.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 21.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Eduardo Durans, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Cumprimento de Sentença n. 1044593-30.2019.8.11.0041, indeferiu o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel do Agravante, registrado sob a matrícula n. 74.076, devido à ausência de comprovação de que este seria seu único imóvel utilizado para moradia.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, porque o imóvel em questão caracteriza-se como bem de família protegido pela Lei n. 8.009/1990.

Assevera que apresentou provas documentais que corroboram suas alegações, tais como, certidões de busca da ANOREG (Associação dos Notários e Registradores) e à CBRdoc (Central Brasileira de Documentos), que demonstram ser este o único imóvel em seu nome com destinação residencial, além de documentos pessoais e fotografias.

Diante desses argumentos, requer o provimento do recurso.

O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme comprovante de id. 253689695.

A antecipação de tutela recursal foi concedida em parte, nos termos da decisão de id. 260849181, tão somente para suspender a consolidação da propriedade do imóvel alienado fiduciariamente em favor da Agravada, e manter a posse direta do Agravante até análise do mérito deste recurso.

Em sua contraminuta, o Agravado suscita a preliminar de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, acaso os documentos apresentados pelo Agravante e não apreciados pelo Juízo de 1o Grau sejam considerados na apreciação deste recurso.

No mérito, pugna pelo não provimento do agravo de instrumento e, subsidiariamente, que a penhora recaia sobre a fração ideal dos imóveis constritos, consoante autoriza a jurisprudência pátria, bem como nos termos do permissivo legal insculpido no art. 874, inciso I, do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
Eduardo Durans insurge-se contra a decisão prolatada pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos de Cumprimento de Sentença n. 1044593-30.2019.8.11.0041, oriundo da Ação Monitória movida pelo Agravado José Aldo Duarte Ferraz.

Naquela ocasião, o Magistrado de 1o Grau indeferiu o pedido de impenhorabilidade do imóvel do Agravante, registrado sob a matrícula n. 74.076, devido à ausência de comprovação de que este seria seu único bem utilizado para moradia, nos seguintes termos:

“Vistos.

O executado alega, no id no 105479766, a impenhorabilidade dos imóveis registrados sob as matrículas no 70.076 e 91.923do CRI local, por se tratar de bem de família.

Afirma, ainda, que se divorciou de sua esposa e, quando do divórcio, o imóvel de matrícula no 70.076 ficou como de sua única moradia e o de matrícula no 91.923 para sua ex-cônjuge.

Intimado, o exequente afirmou que o executado não merece razão, uma vez que não foi devidamente comprovado que o referido imóvel é o único imóvel pertencente a executada (id no 130444564).

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Analisando os autos, verifico que a parte executada pugna pelo reconhecimento da impenhorabilidade do bem supracitado, caracterizando-o como bem de família, juntando, apenas, uma decisão em que foi reconhecido tal benefício.

Insta consignar que, de acordo com o disposto no artigo 5o da Lei no 8.009/90, para que o imóvel seja caracterizado como bem de família, deve-se comprovar que o bem é o único imóvel e destinado a residência própria.

No entanto, a parte executada não trouxe aos autos documentos hábeis a comprovar que o imóvel penhorado é o único bem de sua propriedade, tampouco a sua utilização como residência de sua família.

Ainda, não há comprovação que de fato houve a divisão dos bens conforme citado.

Nesse sentido é a jurisprudência:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS - ÔNUS DA PROVA – ABANDONO – NÃO CONFIGURAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A ausência de comprovação suficiente que a propriedade constritada configura bem de família, ex vi da lei n. 8.009/90, impede o deferimento da impenhorabilidade almejada, devendo ser mantida a decisão recorrida. O ônus da prova da configuração do bem de família compete a quem alega a impenhorabilidade.
Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando o patrono da parte autora não é intimado especificamente para promover o andamento do processo. (TJMT - N.U 1012330-05.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019).

Assim,
INDEFIRO
o pedido de impenhorabilidade do bem.

Intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Certifique-se o decurso do prazo da terceira interessada. [...].” (Id. 173223899 dos autos de origem. Destaques da decisão original).

Denota-se dos autos de origem que o Exequente, José Aldo Duarte Ferraz, ora Agravado, iniciou cumprimento de sentença da Ação Monitória movida para recebimento de uma dívida no importe de R$ 217.299,52 (duzentos e dezessete mil e duzentos e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos), e para satisfazer o crédito, foi requerida a penhora de dois imóveis registrados em nome do Executado, ora Agravante, Eduardo Durans:

1.

Chácara Lebelle (Matrícula 74.706): Local de moradia do executado.

2.

Apartamento Maison Isabela (Matrícula 91.923): Residência da ex-esposa do executado, conforme acordo de divórcio.

O Agravante pleiteia a impenhorabilidade do imóvel registrado sob a matrícula n. 74.706, argumentando que este constitui bem de família, protegido pela Lei n. 8.009/1990 e alega que reside exclusivamente na Chácara Lebelle, após o divórcio, sendo este seu único local de moradia, além de afirmar que não possui outros bens imóveis passíveis de penhora.

Ademais, apresentou documentos para comprovar a utilização habitacional do imóvel, como certidões de buscas junto à ANOREG (Associação dos Notários e Registradores) e à CBRdoc (Central Brasileira de Documentos), juntados exclusivamente neste Agravo de Instrumento, ou seja, não foram apresentados na Primeira Instância.

Na decisão agravada, o Juízo Singular fundamentou que não foi comprovado pelo Agravante que o imóvel é o único bem de sua propriedade, tampouco que é utilizado exclusivamente como moradia.

Por outro lado, o Agravante alega perigo de dano iminente com o prosseguimento do leilão do imóvel e, caso ocorra a alienação judicial, ele poderá ser privado de sua única moradia, caracterizando prejuízo irreversível, em afronta ao direito à moradia previsto no artigo 6o da Constituição da República.

Sustenta a impenhorabilidade dos bens indicados à penhora sob a proteção da Lei no 8.009/1990, argumentando que ambos são destinados exclusivamente para moradia, ele residindo na chácara e sua ex-esposa no apartamento, sem outros bens disponíveis para penhora.

Pois bem.

Inicialmente, necessário apreciar a alegação
preliminar de supressão de instância
suscitada pelo Agravado.

É cediço que prevalece no entendimento jurisprudencial pátrio que os documentos anexados ao recurso de agravo de instrumento,
apresentados diretamente na Segunda Instância, sem análise prévia do Juízo de Primeiro Grau, não podem ser considerados, pois, caso sejam, certamente, estará configurada a ofensa direta ao Princípio recursal da Não Supressão de Instância, visto que este recurso possui natureza jurídica
secundum eventum litis
, ou seja, restrita ao que foi examinado pela decisão combatida.

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – ROL DE BENS A INVENTARIAR – MEEIRO - BENS ADVINDOS DO CASAMENTO ANTERIOR – NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU IRREGULARIDADE NA DECISÃO AGRAVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade,
sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide
.

A inexistência de ilegalidade, abusividade ou irregularidade na decisão agravada, atrelada a falta de provas de suas alegações, atrai o desprovimento do agravo de instrumento. (RAI 1009579-35.2024.8.11.0000. Órgão Julgador: Quinta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Sebastião de Arruda Almeida. Julgamento: 07/05/2024. Publicação: 10/05/2024). Sem destaque no original.

Desta feita,
ACOLHO
a preliminar aventada pelo Agravado e não conheço dos documentos de ids. 253541650 e 253541651, tampouco da parte do recurso que está neles fundamentada.

Quanto ao mérito recursal, constata-se que o Agravante demonstrou que o imóvel Chácara Lebelle é usado como moradia, atendendo ao critério de destinação exclusiva.

Sabe-se que a proteção ao direito à moradia é ampliada em situações de vulnerabilidade, como o impacto financeiro da alienação.

O Enunciado da Súmula 364 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) dispõe que o bem imóvel destinado à residência do casal, da entidade familiar, ou de pessoa solteira, separada ou viúva, é revestido da característica de impenhorabilidade. Tal proteção jurídica implica a impossibilidade de sujeição desse bem à penhora para a satisfação de débitos de natureza civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de qualquer outra espécie.

Apesar de o Agravado alegar a existência de outros bens em nome do Recorrente, recai sobre ele o ônus de provar tal circunstância, o que não foi feito.

Da análise dos autos de origem, constata-se que o Agravante anexou fotografias, comprovante de residência, decisão dos autos de divórcio, a fim de demonstrar que a Chácara Lebelle vem sendo utilizada por ele exclusivamente para moradia, bem como a certidão de inteiro teor dos imóveis em questão.

Desta feita, demonstrado que o imóvel penhorado é utilizado exclusivamente para moradia, o
status
de impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990 o alcança. Confira entendimento jurisprudencial:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITA A IMPENHORABILIDADE DE BEM IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA –
COMPROVAÇÃO DE QUE A FAMÍLIA RESIDE NO IMÓVEL PENHORADO – ÔNUS PROBATÓRIO QUE RECAI SOBRE A PARTE EXEQUENTE – IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Para que um imóvel seja caracterizado como bem de família e, portanto, protegido pela impenhorabilidade prevista na Lei no. 8.009/1990, é necessário comprovar que ele seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como que o mesmo seja utilizado, de fato, como residência pela entidade familiar, ou que dele se extraiam frutos destinados à subsistência da família . No caso em questão, a credora não produziu qualquer prova contrária que demonstre a existência de outro imóvel em nome do executado ou que o bem em questão não seja utilizado como moradia pela família do devedor. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10160896420248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2024).

Apesar disso, importante consignar, ainda, que no caso de imóvel rural, a impenhorabilidade alcança a pequena propriedade utilizada como moradia e como atividades que garantem a subsistência familiar. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL.
RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel rural em ação de execução. O agravante alegou cerceamento de defesa pela impossibilidade de produção de prova e argumentou que a pequena propriedade rural, destinada ao sustento familiar, é impenhorável, nos termos do art. 833, VIII, do CPC.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se o imóvel objeto da penhora se qualifica como pequena propriedade rural nos termos da legislação aplicável;

(ii) determinar se o bem é indispensável à subsistência familiar, garantindo a proteção da impenhorabilidade.

III. Razões de decidir

O art. 833, VIII, do CPC e o art. 5o, XXVI, da CF garantem a impenhorabilidade da pequena propriedade rural,
desde que trabalhada pela família e indispensável à sua subsistência
.

A tese firmada pelo STF no Tema 961 esclarece que a impenhorabilidade aplica-se a propriedade rural com área total inferior a quatro módulos fiscais, ainda que composta por terrenos contínuos.

O STJ consolidou o entendimento de que a garantia hipotecária não afasta a proteção da impenhorabilidade, por ser norma de ordem pública.

Comprovou-se que o imóvel, com área de 36,30 hectares (menor que um módulo fiscal no município de Tangará da Serra/MT), é explorado pelo agravante e sua família para atividade agropecuária, de onde retiram seu sustento.

A ausência de residência no imóvel não afasta a proteção da impenhorabilidade, desde que a propriedade seja indispensável à subsistência familiar, conforme precedentes citados.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “A pequena propriedade rural, definida nos termos da lei, é impenhorável se for trabalhada pela família e indispensável à sua subsistência, ainda que não seja utilizada como moradia. A garantia hipotecária oferecida pelo proprietário não afasta a proteção conferida pela impenhorabilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXVI; CPC/2015, art. 833, VIII; Lei no 8.629/1993, art. 4o, II, "a".

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE no 1038507 (Tema 961), Rel. Min. Edson Fachin, j. 21.12.2020; STJ, REsp no 1.913.236/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 16.03.2021; STJ, REsp no 1591298/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21.11.2017. (RAI 1028572-29.2024.8.11.0000. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relator: Carlos Alberto Alves da Rocha. Julgamento: 27/11/2024. Publicação: 29/11/2024).

Eis o tema 961 do Supremo Tribunal Federal:
Impenhorabilidade de propriedade familiar, localizada na zona rural, que não é o único bem imóvel dessa natureza pertencente à família
, cuja tese firmada foi a seguinte:

É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização.

Tendo em vista que um módulo fiscal na capital do Mato Grosso equivale a 30 (trinta) hectares e que o imóvel rural em questão, Chácara Lebelle, possui 3,0822 hectares, seu tamanho é inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do Município de Cuiabá, porém, não é uma propriedade utilizada para subsistência familiar e, por essa razão, não se qualifica como impenhorável.

Apesar disso, conforme exposto alhures, a proteção ao direito à moradia é ampliada em situações de vulnerabilidade, como no caso em tela.

Sendo assim, entendo por bem considerar como impenhorável a região do imóvel em que está localizada a casa utilizada como moradia pelo Agravante e suas filhas, sendo possível a penhora de todo o restante.

Conforme mencionado, de acordo com a matrícula de id. 105475329 dos autos de origem, o imóvel possui 3,0822 hectares e desse tamanho deverá ser desmembrada a parte em que está localizada a sede, cujo tamanho deverá ser mensurado pelo oficial avaliador.

Desta feita, diante do entendimento aqui exposto, apenas parte do imóvel Chácara Lebelle pode ser considerada impenhorável, aquela em que se encontra localizada a casa utilizada como moradia pelo Agravante.

No que tange ao segundo imóvel penhorado, o apartamento, certo é que não é possível estender a impenhorabilidade aqui reconhecida, uma, porque se o Agravante demonstrou que utiliza a Chácara como moradia, certamente, não utiliza o mencionado apartamento. Duas, porque não há decisão acerca da partilha de bens da ação de divorcia, que demonstre ter o mencionado imóvel sido separado para cota-parte que cabe à cônjuge mulher.

Diante do todo exposto, a decisão combatida deve ser reformada, em parte, tão somente para reconhecer a impenhorabilidade da parte em que se encontra localizada a sede da Chácara Lebelle, sendo passível de penhora o restante do imóvel.

Forte nesses argumentos,
ACOLHO
a preliminar aventada pelo Agravado e não conheço dos documentos de ids. 253541650 e 253541651, tampouco da parte do recurso que está neles fundamentada; no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
Eduardo Durans, para reconhecer a impenhorabilidade da região em que se encontra localizada a casa utilizada como moradia pelo Agravante na Chácara Lebelle, sendo passível de penhora o restante do imóvel.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025